Tribunal: STF
Processo: HC 240582
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR EDITAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. ACUSADO FORAGIDO.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.